Tribunal: STJ
Processo: 0833519-64.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643076 - RN(2024/0178058-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: SEVERINO TINOCO BEZERRA
ADVOGADO
: HUGO FERREIRA DE LIMA - RN017334
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7322d59-8f6f-4680-b4ed-b93d892e3b3b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643076 - RN(2024/0178058-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: SEVERINO TINOCO BEZERRA
ADVOGADO
: HUGO FERREIRA DE LIMA - RN017334
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ pela qual o agravo
em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da Súmula 182/STJ,
haja vista a ausência de impugnação à
(matéria de fundo), à
Súmula 7/STJ
(danos morais) e à ausência de prequestionamento (fls. 310-311).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial impugnou todas as súmulas aplicadas na decisão de
admissibilidade, bem como a ausência de prequestionamento, sustentando a
necessidade de processamento do recurso especial (fls. 315-321).
Sustenta que não houve falta de impugnação específica e que as razões
enfrentaram a
sob o prisma da revaloração da prova, a
Súmula 7/STJ
Súmula 5/STJ
ao afirmar não se tratar de interpretação contratual, e o prequestionamento ao invocar
a modalidade implícita (fls. 318-320).
Impugnação ao agravo interno às fls. 373-377, em que a parte agravada
defende a ausência de dialeticidade do recurso e pugna pelo não provimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:10
Código de Controle do Documento: bdbd4046-2dc9-474c-8ea3-fcf524b34df8

De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inviabilidade de alegação constitucional em recurso especial quanto ao
o, V e X, da Constituição Federal; b) incidência da
(interpretação
art. 5
Súmula 5/STJ
contratual); c) incidência da
em matéria de fundo; d) incidência da
Súmula 7/STJ
quanto à revisão do valor dos danos morais; e) ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento do
do CPC, aplicando-se por analogia as Súmulas
art. 300
282/STF
e
; f) inviabilidade da alínea “c” em razão dos óbices sumulares (fls. 251-259).
356/STF
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante afirmou que não
discutiu cláusulas contratuais, defendeu a possibilidade de revaloração da prova,
alegou prequestionamento implícito e sustentou que as razões enfrentaram os
fundamentos sumulares e a ausência de prequestionamento (fls. 261-267).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) não houve ataque específico ao fundamento de inviabilidade
de alegação constitucional em recurso especial; ii) quanto à
a alegação
Súmula 5/STJ,
foi genérica, sem demonstrar a inexistência de interpretação contratual na controvérsia
delimitada; iii) quanto à
a tese de revaloração da prova foi apresentada
Súmula 7/STJ,
de forma abstrata, sem indicar premissas fáticas incontroversas e sem demonstrar que
a controvérsia se resolve apenas com valoração jurídica; iv) quanto ao valor dos danos
morais, não foi demonstrada hipótese excepcional de ínfimo ou exorbitante; v) quanto
ao prequestionamento, limitou-se a invocar modalidade implícita sem a oposição de
embargos de declaração para provocar o pronunciamento do tribunal de origem sobre o
do CPC; vi) não enfrentou, com cotejo analítico, a inviabilidade da alínea “c”,
art. 300
nem afastou os óbices que a impedem.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Ademais, vejo que o contexto fático foi delineado da seguinte forma: atraso
imoderado na autorização de procedimento cirúrgico de urgência, a qual ocorreu
somente após o deferimento de liminar (fls. 206-207).
Em situações equivalentes, quando há necessidade de realização de
procedimentos médicos de urgência, a jurisprudência desta Corte Superior tem o
entendimento de que há o agravamento do sofrimento
do paciente,
físico/psíquico
ensejando a reparação por dano extrapatrimonial. A propósito:
Documento eletrônico VDA55761572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:10
Código de Controle do Documento: bdbd4046-2dc9-474c-8ea3-fcf524b34df8

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O
entendimento pacífico desta Corte Superior é de que a recusa indevida de
cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de
saúde um grau de sofrimento
que extrapola aquele decorrente
físico/psíquico
do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade e
dando ensejo à indenização por danos morais. Incidência da

Súmula 83/STJ.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o
montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem
desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de
cobertura de tratamento, em caráter de
tendo em vista o
emergência/urgência,
risco à vida e à saúde do paciente. 3. Agravo em recurso especial conhecido para
negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro
AREsp n. 2.967.332/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo
13/10/2025,
20/10/2025.
nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL.
SÚMULA 7 DO STJ. 1. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior
no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente
impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento
que
físico/psíquico
extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da
personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais. 2. Consolidou-se
no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso
especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque
arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só
podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no
caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3.
Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.003.150/RJ,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
)
29/6/2022.
Portanto, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, situação que implica, também,
a incidência da Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:10
Código de Controle do Documento: bdbd4046-2dc9-474c-8ea3-fcf524b34df8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.076 / RN
Número Registro: 2024/0178058-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08335196420228205001 8335196420228205001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: SEVERINO TINOCO BEZERRA
ADVOGADO
: HUGO FERREIRA DE LIMA - RN017334
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: SEVERINO TINOCO BEZERRA
ADVOGADO
: HUGO FERREIRA DE LIMA - RN017334
TERMO
Documento eletrônico VDA56087081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:38
Código de Controle do Documento: e122dd84-5702-4714-bd91-dbbd300c9431

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:38
Código de Controle do Documento: e122dd84-5702-4714-bd91-dbbd300c9431